Tribunal: STJ
Processo: 1366336-93.2014.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029955 - MG(2025/0324452-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRATENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BARBOSA FREITAS - MG154423
AGRAVADO
: CONTRAFORTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JORDANA GREGORIO PAULA E SILVA BORBA - MG170285
FABIO ALEXANDRE STOCKLER BARBOSA - MG101378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGIBILIDADE DE VALORES.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
REEXAME
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não há falar em inversão do ônus da prova quando o acórdão recorrido
conclui que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos
do
II, do CPC.
art. 373,
2. Afasta-se a alegada violação ao
do Código Civil quando
art. 476
reconhecida, pela instância ordinária, a comprovação da regularidade das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pela parte autora, inexistindo
justificativa para a retenção dos valores devidos.
3. Inviável o reconhecimento de enriquecimento sem causa quando o acórdão,
com base na análise das planilhas e das notas fiscais, constata a efetiva
compensação de valores relativa aos materiais utilizados, os quais eram de
propriedade da parte autora.
4. A modificação do entendimento firmado pelo acórdão recorrido
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via especial, conforme dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a05e158-6a59-4548-9b74-27eb9c1bf1e3

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a05e158-6a59-4548-9b74-27eb9c1bf1e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029955 - MG (2025/0324452-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRATENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BARBOSA FREITAS - MG154423
AGRAVADO
: CONTRAFORTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JORDANA GREGORIO PAULA E SILVA BORBA - MG170285
FABIO ALEXANDRE STOCKLER BARBOSA - MG101378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGIBILIDADE DE VALORES.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há falar em inversão do ônus da prova quando o acórdão recorrido
conclui que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
2. Afasta-se a alegada violação ao
do Código Civil quando reconhecida,
art. 476
pela instância ordinária, a comprovação da regularidade das obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias pela parte autora, inexistindo justificativa para a
retenção dos valores devidos.
3. Inviável o reconhecimento de enriquecimento sem causa quando o acórdão,
com base na análise das planilhas e das notas fiscais, constata a efetiva
compensação de valores relativa aos materiais utilizados, os quais eram de
propriedade da parte autora.
4. A modificação do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
especial, conforme dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência,
óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRATENGE ENGENHARIA
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53319016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: e03daf66-235e-46cb-8694-0c19f3e6a46e

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO
VALOR COBRADO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO E
DEMONSTRAÇÃO
DE
REGULARIDADE
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS.
IMPRESTABILIDADE
DO
SERVIÇO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. COMPENSAÇÃO DE VALOR
REFERENTE A MATERIAIS DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
DESCONTADO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO NA EMISSÃO DA NOTA
FISCAL. PRIMEIRO RECURSO IMPROVIDO. COBRANÇA DE VALORES
NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA
CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO EX OFFICIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO
PREJUÍZO SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. PARCIAL REFORMA DA
SENTENÇA. - Não há que se falar em inexigibilidade da quantia cobrada, se a
parte autora demonstra a sua obrigação contratual de regularidade das
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, somado ao fato de que a
parte ré também não nega a realização dos serviços prestados pela autora.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 373, CPC). Inexistindo quaisquer provas a corroborar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu acerca da alegação
de imprestabilidade do serviço prestado pelo autor, não há que se falar em
reforma da sentença nesse sentido. Não merece prosperar a alegação da parte
apelante quanto a apropriação de materiais de construção se, além do Boletim
de Ocorrência juntado ter sido produzido de maneira unilateral e
desacompanhado de outras provas, a parte autora, em sentido contrário,
demonstra que os materiais são, na verdade, de sua propriedade. - Não tendo
sido demonstrado pela parte autora os fatos constitutivos do seu direito
referente a alguns pedidos, nos moldes do
CPC, a improcedência
art. 373,
parcial deve ser mantida. Tratando-se de obrigação decorrente de relação
contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Nos termos da
súmula no 43 do STJ, a data do efetivo prejuízo constitui o termo inicial da
incidência de correção monetária sobre dívida por ato ilícito.” (e-STJ, fl. 469)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois teria havido indevida
inversão do ônus da prova ao exigir-se da recorrente a comprovação da imprestabilidade dos
serviços, quando a recorrida é que deveria demonstrar o correto adimplemento contratual e a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
(ii) artigo 476 do Código Civil, pois teria sido desconsiderada a exceptio non adimpleti
, já que a recorrida não teria comprovado o cumprimento de suas obrigações, razão pela
contractus
qual a exigibilidade dos pagamentos estaria condicionada à prévia demonstração de adimplemento.
(iii) artigo 884 do Código Civil, pois teria ocorrido enriquecimento sem causa com a
apropriação indevida de materiais de propriedade da recorrente, sem compensação.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 502-506).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.

Documento eletrônico VDA53319016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: e03daf66-235e-46cb-8694-0c19f3e6a46e

VOTO
Quanto à alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil, sob o
art. 373,
argumento de que teria ocorrido indevida inversão do ônus da prova, a insurgência não merece
prosperar. No caso concreto, o acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que a parte limitou-se a
alegar, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de amparar suas afirmações, razão pela
qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia. A propósito, confira-se o seguinte trecho do
decisum:

"No tocante a alegação de imprestabilidade do serviço realizado pela autora,
tenho que novamente razão não assiste a primeira apelante. Isso porque cuidou
a parte tão somente de alegar, deixando de comprovar nos autos sua
argumentação.
Importante destacar que, mesmo tendo sido deferido o pedido de realização de
perícia no processo, a parte ré desistiu de sua realização, conforme doc. ordem
no 50, prova esta que poderia comprovar suas alegações.
Como se sabe, o
II, do CPC, disciplina que cabe ao réu comprovar
art. 373,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Logo, por não se desincumbir do seu ônus, e tendo o autor demonstrado os
fatos constitutivos do seu direito, inexiste razões para modificar a r. sentença
(e-STJ Fl.477)
nesse sentido."

Da mesma forma, a alegada violação ao
do Código Civil, sob o argumento de
art. 476
que a recorrida não teria comprovado o cumprimento de suas obrigações, não prospera. No caso, o
acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que a requerente demonstrou, nos autos, a
regularidade de suas obrigações, de modo que a retenção do valor sob a justificativa de suposto
descumprimento não encontra respaldo, tampouco pode constituir óbice ao recebimento da quantia
devida. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do decisum:

"Inicialmente, verifico que não há que se falar em inexigibilidade da quantia de
R$345.376,92 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e seis reais e
noventa e dois centavos), relativa às notas fiscais apresentadas pela parte
autora.
Isso porque a requerente demonstrou nos autos a regularidade de suas
obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias, de modo que o argumento de
que o valor ficou retido por ausência de cumprimento de tais obrigações não
merece prosperar, tampouco pode servir de empecilho para o recebimento da
quantia devida.
Aqui destaco, como bem apontado pelo Magistrado de primeira instância que,
embora os documentos tenham sido acostados após a emissão das notas
fiscais, estes demonstram a regularidade das obrigações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas da parte autora, tendo em vista a ausência de
débitos dessa natureza nas certidões juntadas.
Aliás, importante frisar que nas notas fiscais anexadas junto a a inicial é
possível perceber os valores já descontados com o ISS e retenções federais,
mais uma razão que reforça a ausência de motivos para não liberar os valores
devidos, já que também a parte ré não nega a realização dos serviço pela
autora referente às notas fiscais no 2014/02, 2014/16 e 2014/29.
Desse modo, por inexistir descumprimento contratual pela parte autora,
reconheço a exigibilidade da quantia de R$345.376,92 (trezentos e quarenta e
cinco mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) devidos
(e-STJ Fl.475-476)
pela realização de serviços."

Documento eletrônico VDA53319016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: e03daf66-235e-46cb-8694-0c19f3e6a46e

Igualmente, a alegada violação ao
do Código Civil, fundada na assertiva de
art. 884
que teria ocorrido enriquecimento sem causa em razão da suposta apropriação indevida de
materiais pertencentes à recorrente, não merece acolhida. No caso, o acórdão recorrido foi
categórico ao afirmar que, a partir da análise das planilhas apresentadas e da comparação entre os
valores nelas descontados a título de materiais e aqueles registrados nas notas fiscais de prestação
de serviços, verifica-se que, de fato, houve a devida compensação de valores na situação em
exame. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do decisum:

"Por fim, quanto à tese de compensação de valores, sem razão também ao
apelante.
A parte ré, a fim de comprovar sua alegação, colacionou ao processo boletim
de ocorrência, (doc. ordem no 4), em que narra a suposta apropriação da parte
autora dos materiais de sua propriedade.
Destaco, primeiramente, que referido documento possui presunção relativa de
veracidade, eis que produzido de maneira unilateral, sem qualquer outro meio
de prova que corrobore com alegado.
Além do mais, entendo que a narrativa apresentada pela parte autora, referente
a alegação de compensação de valores, se demonstra mais acertada e fiel às
provas anexadas aos autos do que a versão apresentada pelo primeiro apelante,
por isso passo a sua análise.
Na impugnação à contestação, a empresa requerente argumenta que, na
verdade, os materiais comprados para serem utilizados na obra foram
devidamente descontados nas planilhas de medição (doc. ordem no 6), e, desse
modo, são de sua propriedade, e não da requerida.
Ademais, ressalta que tal prática é comum em contratos no formato do que ora
se analisa, visto que os materiais são apenas faturados em nome da empresa
contratante, que no caso dos autos é a primeira apelante, para serem
descontados nas medições das obras a quantia referente aos objetos adquiridos.
Pela análise das referidas planilhas, bem como a comparação entre os valores
nela descontados referente aos materiais com as quantias lançadas nas notas
fiscais de prestação de serviço, percebe- se que, de fato, fora esta a dinâmica
que se operou na situação em análise.
Desse modo, tenho que os materiais, embora faturados em nome da primeira
apelante, foram descontados do valor que a parte autora deveria receber
referente ao serviço prestado, sendo, portanto, de sua propriedade, não
havendo que se falar em valores a serem compensados, razão pela qual
(e-STJ Fl.477-478)
referida tese merece ser rejeitada."

No caso, as insurgências relacionadas à suposta inversão indevida do ônus da prova, à
alegação de que a recorrida não teria demonstrado o cumprimento de suas obrigações e ao pretenso
enriquecimento sem causa somente poderiam ser acolhidas mediante nova análise do conjunto
fático-probatório dos autos. A modificação do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, nos
termos pretendidos pela parte recorrente, demandaria o reexame da matéria probatória, providência
vedada na via especial, conforme dispõe a Súmula 7 deste Tribunal.
Por fim, tem-se que o entendimento atual desta Corte é de que a incidência da Súmula
7 do STJ é óbice também para análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional. A propósito, vide o seguinte precedente:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
Documento eletrônico VDA53319016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: e03daf66-235e-46cb-8694-0c19f3e6a46e

PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO. (...)
SÚMULA 7/STJ.
3. É impossível
conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7
do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
4. Agravo interno a que se
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
-
AREsp 1237811/MG,
LÁZARO GUIMARÃES
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
07/08/2018,
14/08/2018)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: e03daf66-235e-46cb-8694-0c19f3e6a46e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.029.955 / MG
Número Registro: 2025/0324452-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242135119003 13663369320148130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRATENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BARBOSA FREITAS - MG154423
AGRAVADO
: CONTRAFORTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : FABIO ALEXANDRE STOCKLER BARBOSA - MG101378
JORDANA GREGORIO PAULA E SILVA BORBA - MG170285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:46
Código de Controle do Documento: f6984909-2c6b-4eb8-808e-ef896ebdbc1a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:46
Código de Controle do Documento: f6984909-2c6b-4eb8-808e-ef896ebdbc1a